Tribunal: TJMT
Processo: 1028932-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028932-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), LIAMARA FLOSS VITORINO DA SILVA - CPF: 941.648.941-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), JOSE DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 557.528.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as alegações da executada, relacionadas à validade e legalidade dos encargos cobrados, podem ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade tem aplicação excepcional e está restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A alegação de abusividade dos encargos contratuais bancários e a revisão do valor exigido implicam confronto entre versões fáticas e análise de cláusulas contratuais, cálculo de encargos, o que exige produção de prova técnica e contraditório, incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência dominante, segundo a qual a revisão de cláusulas e a verificação de excesso de execução devem ser feitas em sede de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade é via inadequada para veiculação de alegações que demandem dilação probatória, como a revisão de cláusulas contratuais bancárias e abusividade de encargos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, 924 e 925.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1026080-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Liamara Floss Vitorino da Silva, em face da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que a execução encontra-se eivada de vícios formais e materiais que comprometem a higidez do título exequendo, argumentando, especialmente, a nulidade da execução por ausência de liquidez e da prova adequada quanto aos critérios de cálculo, a vedação à capitalização de juros sem pactuação clara e expressa, a ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção, a cobrança de encargos excessivos e indevidos, e a descaracterização da mora, em razão da onerosidade excessiva do contrato bancário.

Alega, ademais, que as matérias se encontram devidamente demonstradas nos autos por meio de prova pré-constituída, consubstanciada na cédula de crédito bancário e na memória discriminada de cálculo apresentada pela parte exequente, o que tornaria admissível a sua análise pela via estreita da exceção de pré-executividade. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 311226868).

O magistrado prestou as informações (id.

312641861) mantendo a decisão.

A Cooperativa apelada apresentou contraminuta (id. 317597862), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Liamara Floss Vitorino da Silva e de José dos Santos Vasconcelos, objetivando a cobrança do valor de R$ 147.047,49 (cento e quarenta e sete mil quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), decorrente do inadimplemento de obrigação pactuada por meio da Cédula de Crédito Bancário n.o C107302922, utilizada em 08.02.2021, cujo crédito rotativo previa limite de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Durante o curso regular do processo, a executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade (id. 188439062), alegando, em resumo: a ausência de liquidez e certeza do título executivo, diante da não apresentação da evolução do débito mês a mês e dos critérios de atualização e juros aplicados. Defendeu, ainda, a incidência de cláusulas contratuais supostamente abusivas, como a capitalização de juros e a utilização do CDI como índice de correção monetária além da necessidade de revisão do saldo devedor, conforme planilha elaborada nos autos.

A exequente impugnou a exceção de pré-executividade, refutando os argumentos alegados pela devedora (id. 193179052).

Na sequência, o douto magistrado
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as matérias suscitadas pela executada não versam sobre temas de ordem pública e demandam dilação probatória, sendo incabível o exame das alegações em sede de exceção, e que deveria a parte valer-se dos embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC (id. 204129374).

Contra essa decisão, se insurge a agravante, alegando, em suma, que a exceção de pré-executividade seria cabível no caso concreto, pois os vícios apontados no título executivo extrajudicial seriam evidentes, formais e de fácil constatação documental, tornando desnecessária a produção de provas em sentido amplo. Sustenta que a execução encontra-se eivada de vícios formais e materiais que comprometem a higidez do título exequendo, argumentando, especialmente, a nulidade da execução por ausência de liquidez e da prova adequada quanto aos critérios de cálculo, a vedação à capitalização de juros sem pactuação clara e expressa, a ilegalidade da utilização do CDI como índice de correção, a cobrança de encargos excessivos e indevidos, e a descaracterização da mora, em razão da onerosidade excessiva do contrato bancário.

Alega, ademais, que as matérias se encontram devidamente demonstradas nos autos por meio de prova pré-constituída, consubstanciada na cédula de crédito bancário e na memória discriminada de cálculo apresentada pela parte exequente, o que tornaria admissível a sua análise pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021).

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da correção ou não da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de sua inadequação diante da necessidade de instrução probatória, e da ausência de matéria de ordem pública que justificasse o conhecimento do pedido pela via eleita.

Dito isso, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação, desde que se trate de matéria de ordem pública ou nulidade absoluta, cognoscível de ofício, e que não demande dilatado exame probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência é assente que: "
A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória."
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04.05.2009).

In casu,
a matéria veiculada pela agravante centra-se na alegação de abusividade das cláusulas contratuais da cédula de crédito bancário executada, especialmente no que tange à suposta ilegalidade na adoção do CDI como índice de correção, à ausência de pactuação válida da capitalização de juros, à falta de planilha evolutiva do débito mês a mês, e ao consequente excesso verificado, segundo cálculo unilateral da devedora, que aponta débito real inferior ao exigido.

Conquanto se afirme que os vícios seriam evidentes, a pretensão deduzida pela excipiente não se restringe à análise de aspectos meramente formais, aritméticos ou de liquidez objetiva do título. Pelo contrário, demanda exame aprofundado de cláusulas contratuais específicas, confronto entre o pactuado e o exigido, análise de planilhas contábeis e dos encargos incidentes ao longo do tempo, circunstâncias que, sabidamente, extrapolam o espectro de cognição sumária e exigem dilação probatória, inclusive produção de prova pericial contábil, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ora, tais elementos reclamam efetiva dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A propósito, a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.
A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais
”
(TJMT, RAI n.o 1007857-63.2024.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 05.06.24).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.
II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, suas alegações, que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, a bem da verdade, mais se assemelham a um pleito revisional, demandariam a produção de provas, inclusive, de natureza pericial, incabível, portanto, pela via pretendida
”.
(TJMT, RAI n. 1016991-51.2023.811.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. de Direito Privado, j. 30.08.23 - destaquei).

Este é o entendimento adotado também por esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa excepcional, admitido apenas para arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. A discussão sobre capitalização de juros, cláusula de vencimento antecipado e excesso de execução por encargos em parcelas vincendas exige análise contratual e cálculo técnico, sendo, portanto, incabível na via da exceção de pré-executividade
.”
(RAI n.o 1026080-30.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.10.2025 – destaquei).

Logo, a decisão agravada alinha-se com a orientação consolidada de que as matérias suscitadas pela recorrente exigem contraditório e análise probatória, devendo ser arguida mediante a via adequada, e não por exceção de pré-executividade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025